Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FORMA COLEGIADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Destaca-se que o vício de obscuridade ocorre quando a decisão não possui uma redação suficientemente clara, o que obsta sua adequada compreensão/interpretação.
3. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão agravada expôs de maneira suficiente os motivos pelos quais os embargos de declaração de ID.44594788 não mereciam ser acolhidos, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de obscuridade no caso
4. Ademais, cabe ainda salientar que, em que pese o julgamento dos embargos de declaração de ID.44594788 ter sido realizado de forma colegiada, o que, em tese, contraria o previsto no art. 1.024, §2° CPC, verifica-se a ausência de prejuízo à parte agravante/embargante, uma vez que não há qualquer óbice à interposição de Agravo Interno em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, haja vista que o órgão colegiado que analisou os embargos de declaração de ID.44594788 se limitou a analisar a existência de omissão na decisão ID.44081698, não adentrando no mérito da questão.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.